Tribunal: TJMT
Processo: 1020293-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020293-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TRAMIFIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.395.624/0001-18 (AGRAVADO), VALDEVINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 242.006.461-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO QUE TRAMITA DESDE O ANO DE 2009 SEM QUE HAJA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os Embargos de Declaração são flagrantemente protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020293-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: TRAMIFIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VALDEVINO RODRIGUES DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000928-45.2009.8.11.0036, movida contra
TRAMIFIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
e
VALDEVINO RODRIGUES DOS SANTOS,
que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente, condenando-o, ainda, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do caráter protelatório.

Inconformado, o Agravante, em suma, pugna pela reforma do
decisum,
para o fim de excluir a multa. Ao final, pelo provimento do Recurso.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 180879787.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023